Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712854-25.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTON GOMES DE AMORIM, EURIDICE PEREIRA DA SILVA AMORIM APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Mantenho a decisão de ID 16188141, pelos seus próprios fundamentos. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator